Tribunal: STJ
Processo: 0018342-50.2013.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995252 - SC(2025/0266697-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GRAND PLACE TOWER EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - SC056438
MURILO VARASQUIM - PR041918
AGRAVADO
: ROBERTO MAURICIO BREDT LTDA
ADVOGADO
: CLECIO FERREIRA HIDALGO - PR027901
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. "Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7
do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que
impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo
" (AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
constitucional
REsp n. 1.662.160/DF,
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
3/4/2023,
11/4/2023)
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA55104195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ba7acd0-5ee1-4fb6-95bb-bbbbe784fe46

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ba7acd0-5ee1-4fb6-95bb-bbbbe784fe46

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995252 - SC(2025/0266697-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GRAND PLACE TOWER EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - SC056438
MURILO VARASQUIM - PR041918
AGRAVADO
: ROBERTO MAURICIO BREDT LTDA
ADVOGADO
: CLECIO FERREIRA HIDALGO - PR027901
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. "Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7
do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que
impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo
" (AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
constitucional
REsp n. 1.662.160/DF,
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
3/4/2023,
11/4/2023)
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54285270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:54
Código de Controle do Documento: bc2dab24-bceb-4f59-88b2-f347272762c3

Trata-se de agravo nos próprios autos, interposto por GRAND PLACE
TOWER EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC e
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1.495-1.497).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 1.444):
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
APELOS DA AUTORA
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO
SEGUNDO RECLAMO EM FACE DO MESMO
.
DECISUM
PRIMEIRO RECLAMO CONHECIDO APENAS PARCIALMENTE EM
DECORRÊNCIA DE ACORDO HOMOLOGADO.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE QUAISQUER
PREJUÍZOS QUE VIESSEM A SER IDENTIFICADOS EM FUNÇÃO DO
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO SE TRATA DE PEDIDO GENÉRICO E SIM HIPOTÉTICO. SENTENÇA
MANTIDA.
LUCROS CESSANTES. TESES QUE NÃO FORAM MINIMAMENTE
DEMONSTRADAS. PERDA REAL QUE NÃO FOI EVIDENCIADA.
DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA OBJETIVA INEXISTENTE. MERO
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO
LEGAL.
§ 14, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA
ART. 85,
REFORMADA NO PONTO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO.
APELO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.
APELO DA SUBCONTRATADA NÃO CONHECIDO EM DECORRÊNCIA DO
ACORDO HOMOLOGADO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.454-1.456).
No recurso especial (fls. 1.464-1.479), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou ofensa aos seguintes
art. 105,
dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, sob o argumento de que o Tribunal
de origem, mesmo diante da oposição de aclaratórios, manteve hígida a decisão e não
enfrentou o ponto específico suscitado, deixando de se manifestar de modo expresso a
respeito da controvérsia;
(ii)
§ 1o, II, do CPC, alegando ser lícita a formulação de pedido
art. 324,
genérico quando a definição exata do valor da condenação não for possível no
momento da propositura da ação. Argumentou que o pedido inicial foi específico e
Documento eletrônico VDA54285270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:54
Código de Controle do Documento: bc2dab24-bceb-4f59-88b2-f347272762c3

determinado, ficando pendente apenas a apuração do
devido em fase de
quantum
liquidação de sentença, ocasião em que se verificaria a real extensão dos prejuízos e
dos lucros cessantes advindos do ato ilícito praticado pelo recorrido;
(iii)
do Código Civil, pois a negativa de ressarcimento dos lucros
art. 402
cessantes inviabiliza a reparação integral do dano. Defendeu que a decisão objurgada
desconsidera fatos incontroversos no processo e a própria realidade notória ao não
autorizar a indenização pelo que a recorrente deixou de ganhar, distanciando-se,
assim, da justa recomposição patrimonial devida;
(iv)
do Código Civil, sustentando que aquele que causa dano a
art. 186
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito passível de indenização.
Afirmou que o Tribunal de origem ignorou fato notório ao concluir que o dano moral
sofrido pela recorrente não restou comprovado, o que contraria a essência do dever de
reparar previsto na legislação civil;
(v)
do Código Civil, porquanto aquele que causa dano a outrem,
art. 927
mediante ato ilícito, fica obrigado a repará-lo. Argumentou que a conclusão adotada
pela Corte local afasta o princípio da reparação integral, resultando em um desfecho
que beneficia indevidamente a parte que deu causa aos prejuízos experimentados; e
(vi)
I, do CPC, porque fatos notórios independem de prova. Alegou
art. 374,
que a notoriedade das circunstâncias que corroboram o dano sofrido foi
expressamente ressaltada desde os parágrafos iniciais da petição inicial, o que deveria
ter dispensado a exigência de dilação probatória adicional sobre o ponto.
Não foram apresentadas contrarrazões.
No agravo (fls. 1.499-1.504), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Não foi oferecida contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Inexiste afronta aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Passo à análise de cada um dos supostos vícios no acórdão recorrido.
No que se refere à tese de que "é lícita a formulação de pedido genérico
quando a determinação do valor da condenação não for apurável neste momento. O
pedido formulado foi específico e claro, restando apenas a apuração do quantum
devido, o que se daria por liquidação; na ocasião, verificar-se-ia o montante perdido
Documento eletrônico VDA54285270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:54
Código de Controle do Documento: bc2dab24-bceb-4f59-88b2-f347272762c3

como decorrência do ato ilícito da recorrida, inclusive do que deixou de lucrar. Objeto
de aclaratórios, o Tribunal local não enfrentou o ponto" (fls. 1.470-1.472), o Tribunal de
origem assim se manifestou (fls. 1.440-1.441):
Em que pese a legislação processual civil admita a formulação de pedido
genérico, também limita a possibilidade para os casos em que "não for
possível determinar as consequências do ato ou fato”.
Contudo, esse não é o caso dos autos, especialmente porque, se a apelante
sustentou que já havia firmado "diversos contratos de promessa de compra e
venda das unidades habitacionais empreendimento, onde restou pactuado
que a entrega da obra seria em março de 2013", ao tempo do ajuizamento
da ação poderia ter elaborado pedidos determinados com relação aos
prejuízos que narra que decorreriam do atraso, mas não fez.
Portanto, denota-se que a autora pretende a reparação de danos hipotéticos
e tal pretensão não é admitida.
[...]
No que atine ao não acolhimento pela magistrada singular do pleito autoral
relativo aos lucros cessantes, narrou a apelante que o atraso no cronograma
da obra do Ed. Gran Felicitá Residence fez com que deixasse de lucrar com
a entrega do empreendimento.
Aduziu que a partir da entrega das chaves, costuma promover a cobrança de
correção monetária pelo IGP-M (e não mais o INCC) acrescida de juros
compensatórios entre 0,7% a 1%, mas que, no caso concreto, desde janeiro
de 2013, prevendo o atraso na entrega da obra, já que o inadimplemento
pelas apeladas era notório, deixou de aplicar a troca de índice e a cobrança
de juros, o que reproduziu efeitos negativos no lucro da empresa.
Contudo, não apresentou um único contrato que previsse a impossibilidade
de alteração do índice de correção e cobrança de juros por conta do atraso
da obra.
Diz-se isso porque se extrai do quadro resumo de um contrato particular de
compra e venda de apartamento a ser construído no respectivo edifício,
juntado no evento 191, ANEXO582 e evento 191, ANEXO583, que a
condição prevista no instrumento para troca do índice e cobrança de juros foi
apenas o alcance de determinada data, independe da entrega ou não da
unidade.
A ilustrar:
[...]
Portanto, a perda real não foi demonstrada.
Aliás, a tese de que "diversos colaboradores que deveriam ter sido
transferidos a outros empreendimentos, por força do atraso na entrega da
obra ocasionado pelas rés, tiveram que permanecer na obra do Ed. Gran
Felicitá, o que resultou em mais dispêndio pela apelante para a contratação
de outros profissionais" não foi minimamente comprovada, conforme bem
destacou a magistrada singular.
Não há documentos que atestem a efetiva necessidade de contratação extra
de funcionários.
Assim, é caso de manter a improcedência do pedido.

E, ainda, no acórdão integrativo (fl. 1.454):
Na espécie, os embargos de declaração são tempestivos, portanto, devem
ser conhecidos.
Documento eletrônico VDA54285270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:54
Código de Controle do Documento: bc2dab24-bceb-4f59-88b2-f347272762c3

Não merecem provimento, contudo, os aludidos embargos, porquanto
inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão, havendo apenas, ao que parece, descontentamento da parte
embargante quanto ao seu resultado. Entretanto, sendo os embargos de
declaração via estreita e imprestável à rediscussão, deverá buscar a
modificação do julgado, se possível for, através de recurso aos Tribunais
Superiores.
[...]
Constata-se que o acórdão embargado analisou detidamente a matéria,
concluindo, fundamentadamente, pela impossibilidade de provimento do
apelo da autora ora embargante, no que diz respeito ao pedido de
condenação das rés ao pagamento de danos genéricos e de lucros
cessantes.
Portanto, não há omissão a ser sanada.

Desse modo, não se constatam os vícios alegados.
Alega-se afronta ao art. 324, § 1o, II, do CPC. O Tribunal de origem, ao
analisar os elementos da demanda, concluiu que a recorrente já havia firmado diversos
contratos de promessa de compra e venda com prazos de entrega específicos. Assim,
assentou-se que as consequências do atraso na obra eram perfeitamente
determináveis no momento do ajuizamento da ação, o que afasta o caráter excepcional
que autorizaria o pedido ilíquido. Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido
contrário — para reconhecer que a determinação do valor da condenação não
será apurável naquele momento — exigiria incursão no campo fático-probatório,
providência vedada na via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
No que tange à tese de ofensa aos arts. 402 e 927 do Código Civil, incide o
mesmo óbice. A parte recorrente defende que a negativa de lucros cessantes violaria a
reparação integral, afirmando que os prejuízos seriam incontroversos. Ocorre que o
Tribunal de origem, soberano na análise das provas, consignou expressamente que "a
perda real não foi demonstrada" (fl. 1.441) e que a tese de gastos extras com
colaboradores "não foi minimamente comprovada" (fl. 1.441). Para afastar o
entendimento das instâncias originárias a respeito da existência de lucros cessantes ou
o dever de reparar, seria imprescindível a revisão do contexto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
O mesmo óbice incide quanto à alegada violação dos arts. 186 do CC e 374,
I, do CPC. A recorrente sustenta que o dano moral seria fato notório e que a ofensa à
sua honra objetiva decorreria do próprio atraso na obra. Todavia, a Corte de origem
decidiu que, no caso de pessoa jurídica, o dano moral não é
e que "a autora
in re ipsa
apelante não comprovou de forma efetiva que, eventualmente, tenha perdido algum
cliente; deixado de firmar algum negócio por conta do atraso ou que tenha tido, de fato,
seu nome abalado" (fl. 1.441).
A alegação de dano como "fato notório" (art. 374, I, do CPC) e dispensa de
prova implica em rediscutir a ausência de prova documental do abalo reputacional.
Documento eletrônico VDA54285270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:54
Código de Controle do Documento: bc2dab24-bceb-4f59-88b2-f347272762c3

Verificar se o dano à imagem da empresa em Balneário
é, de fato,
Camboriú/SC
notório ou se o atraso gerou repercussão extrapatrimonial exige, inevitavelmente, a
incursão nos fatos da causa, providência igualmente vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também
para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso
pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.662.160/DF,
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
3/4/2023,
.
11/4/2023)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:54
Código de Controle do Documento: bc2dab24-bceb-4f59-88b2-f347272762c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.995.252 / SC
Número Registro: 2025/0266697-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00183425020138240005 183425020138240005
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRAND PLACE TOWER EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
ADVOGADOS : MURILO VARASQUIM - PR041918
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - SC056438
AGRAVADO
: ROBERTO MAURICIO BREDT LTDA
ADVOGADO
: CLECIO FERREIRA HIDALGO - PR027901
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:37
Código de Controle do Documento: fafa250b-63f8-433d-ba38-96e67595a105

Documento eletrônico VDA55078615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:37
Código de Controle do Documento: fafa250b-63f8-433d-ba38-96e67595a105